Tribunal: TJSP
Processo: 1007492-62.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
r o tratamento de obesidade – Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo – Agência reguladora que não pode limitar direito de forma a tornar inócuo o tratamento – Reconhecida defasagem entre regulamentações administrativas e avanço da medicina – Tratamento indicado por possuir a técnica mais atualizada – Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao paciente – Limitação abusiva – Súmulas no 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Dever de cobertura ao tratamento – Danos morais configurados – Recusa injustificada – Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 quantia reputada razoável – Sentença reformada em parte, para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se provimento ao recurso adesivo da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1007492-62.2019.8.26.0292; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Christine Santini

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Sentença de procedência parcial – Apelo das partes – Negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras prescritas em continuidade a tratamento de obesidade mórbida – Alegação de exclusão contratual, eis que os procedimentos são estéticos e não constam no Rol da ANS – Aplicação

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Sentença de procedência parcial – Apelo das partes – Negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras prescritas em continuidade a tratamento de obesidade mórbida – Alegação de exclusão contratual, eis que os procedimentos são estéticos e não constam no Rol da ANS – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Caráter terapêutico, e não meramente estético, das cirurgias plásticas reparadoras requisitadas, uma vez que visam a preservar a saúde psicológica da autora e complementar o tratamento de obesidade – Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo – Agência reguladora que não pode limitar direito de forma a tornar inócuo o tratamento – Reconhecida defasagem entre regulamentações administrativas e avanço da medicina – Tratamento indicado por possuir a técnica mais atualizada – Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao paciente – Limitação abusiva – Súmulas no 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Dever de cobertura ao tratamento – Danos morais configurados – Recusa injustificada – Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 quantia reputada razoável – Sentença reformada em parte, para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se provimento ao recurso adesivo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000622382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007492-62.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, é apelada ERICA DORNELES PINHEIRO
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso da ré e deram provimento ao recurso adesivo da autora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007492-62.2019.8.26.0292
Apelantes e reciprocamente apelados: Erica Dorneles Pinheiro Martins e Sul América Seguro Saúde S.A.
Juiz Prolator: Paulo Alexandre Ayres de Camargo
TJSP (Voto no 36.773)
Apelação Cível e Recurso Adesivo.
Plano de saúde Ação de obrigação de fazer cumulada
com danos morais Sentença de procedência parcial
Apelo das partes Negativa de cobertura de cirurgias
plásticas reparadoras prescritas em continuidade a
tratamento de obesidade mórbida
Alegação de
exclusão contratual, eis que os procedimentos são
estéticos e não constam no Rol da ANS Aplicação do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

Caráter
terapêutico, e não meramente estético, das cirurgias
plásticas reparadoras requisitadas, uma vez que visam
a preservar a saúde psicológica da autora e
complementar o tratamento de obesidade
Rol da
ANS que não pode ser considerado taxativo Agência
reguladora que não pode limitar direito de forma a
tornar inócuo o tratamento Reconhecida defasagem
entre regulamentações administrativas e avanço da
medicina Tratamento indicado por possuir a técnica
mais atualizada Escolha que cabe tão-somente ao
médico responsável e ao paciente Limitação abusiva
Súmulas no 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de
Justiça Dever de cobertura ao tratamento Danos
morais configurados Recusa injustificada Dano in
re ipsa
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00
quantia reputada razoável Sentença reformada em
parte, para o fim de condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se
provimento ao recurso adesivo da autora.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
indenização por danos morais ajuizada por Erica Dorneles Pinheiro
Martins em face de Sul América Saúde S.A. visando à condenação da ré na
obrigação de autorizar e custear as cirurgias plástica reparadora pós
bariátrica, para retirada de excesso de pele em abdome, coxa, brações e
mamas, com auxílio de prótese de silicone nas mamas, conforme
prescrição médica, bem como a indenizar pelos danos morais sofridos
decorrentes da negativa de cobertura abusiva.
A ação foi julgada procedente em parte, nos termos da R.
Sentença de fls. 217/219, para o fim de confirmar a tutela provisória
concedida e “determinar que a requerida custeie a cirurgia reparadora
indicada na petição inicial pela autora, sob pena de multa de R$
50.000,00, sem prejuízo da obrigação, que poderá ser exigida de outra
maneira pela requerente”. Face à sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, estes fixados
em 15% sobre o valor da causa atualizado, observado o benefício da
gratuidade da justiça concedido à autora.
Inconformada, apela a ré alegando, em síntese, legalidade
na negativa de cobertura, uma vez que os procedimentos cirúrgicos
solicitados pela autora são estéticos, não inseridos no rol da procedimentos
da ANS, o qual defende ser taxativo, sendo que há expressa cláusula
contratual de exclusão de procedimentos não previstos pela agência
reguladora e de caráter estático. Defende que a operadora não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
obrigada a fornecer cobertura ampla e irrestrita a cirurgias e
procedimentos, bem como as próteses mamárias, uma vez que excluídas da
cobertura contratual. Assim, postula a improcedência da ação (fls.
224/234).
De forma adesiva, apela a autora postulando, em síntese,
a condenação da operadora a indenizar pelos danos morais sofridos
decorrentes da negativa abusiva de cobertura aos procedimentos cirúrgicos
prescritos pelo médico (fls. 249/255).
Processados
regularmente
os
recursos,
foram
apresentadas contrarrazões (fls.241/248 e 249/255).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, anote-se que os autos permaneceram em
gabinete pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem oposição das partes à
realização de julgamento virtual, nos termos da Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste Tribunal, disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de
2017 e em vigor desde a data da publicação.
O recurso da ré não merece provimento, merecendo
provimento o recurso adesivo da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Na inicial, narra a autora, em síntese, ser beneficiária do
plano de saúde da ré e diagnosticada com quadro de obesidade mórbida,
submetida à realização de cirurgia bariátrica em maio de 2016, o que
acarretou perda maciça de peso de aproximadamente 46 quilos. Informa
que após a realização da cirurgia, passou apresentar excesso de pelo em
diversas regiões do corpo, grande flacidez, perda de conteúdo mamário, o
que dificulta sua higiene, causando desconforto, abalo emocional e
psíquico. Sustenta que, diante dos problemas decorrentes da elevada perda
de peso, o médico que acompanha o tratamento para obesidade prescreveu
as cirurgias plásticas reparadoras, a ser realizada em duas etapas, com ao
menos seis meses entre elas, sendo a primeira para correção de excesso de
pele em abdome e coxas e a segunda para correção de mamas, com auxílio
de prótese de silicone, e de excesso de pele em braços. Alega que ao à
solicitar autorização para os procedimentos cirúrgicos recomendados pelo
médico, teve seu pedido negado sob a alegação de ausência de cobertura
contratual por não estarem inseridos no rol de procedimentos da ANS.
Assim, postula que a ré seja compelida a autorizar e custear, integralmente,
as cirurgias plásticas reparadoras pós bariátrica, conforme prescrição
médica, e, ainda, a indenizar pelos danos morais sofridos em razão da
negativa de cobertura abusiva.
De início, cumpre salientar que se aplicam aos contratos
de plano de saúde e seguro saúde as disposições do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei 9.656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
A necessidade de tratamento, na hipótese, restou
comprovada pelo relatório médico de fls. 15.
O caráter terapêutico dos procedimentos em debate já foi
expressamente reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que
pacificou entendimento de não serem meramente estéticas as cirurgias
prescritas em continuidade ao tratamento de obesidade mórbida.
Confira-se, nesse sentido, o teor da Súmula no 97:
“Não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia plástica complementar de tratamento de
obesidade mórbida, havendo indicação médica.”
Ademais, não pode prevalecer a negativa da ré de custear
os procedimentos recomendados por médico especialista, ainda que,
consoante alegação desta, tratem-se de procedimentos experimentais e que
não preenchem as diretrizes de utilização dispostas no rol de cobertura
obrigatória da ANS, as quais não podem ser consideradas taxativas. Se a
doença é coberta pelo contrato, por óbvio, todo o tratamento necessário
também o é, incluídas as inovações da medicina.
Sabendo-se que qualquer procedimento médico oferece
riscos e por vezes, efeitos colaterais, cabe ao médico e paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
estabelecerem aquele mais apropriado, o qual nem sempre representa o
mais conveniente para as entidades que, como a ré, “operam planos ou
seguros privados de assistência de saúde” (artigo 1o, da Lei no 9.656/98).
Em face do bem que se pretende resguardar através da
opção pela forma de tratamento mais atualizada, ou seja, a proteção da
vida e da integridade física do segurado, não poderia prevalecer a
argumentação da ré acerca da inexistência de cobertura para o
procedimento escolhido.
Nesse sentido, aliás, este Egrégio Tribunal consolidou
entendimento, tendo editado a Súmula no 102:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento de sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Ademais, um entendimento inspirado pelos ideais e
princípios consolidados pelo Código de Defesa do Consumidor leva a uma
necessária compreensão de que o objetivo de entidades que prestam
assistência à saúde é proporcionar efetiva cobertura para o tratamento
médico necessário ao segurado, o que caracteriza a atividade própria
dessas entidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Por derradeiro, é preciso considerar que agência
reguladora não pode limitar a cobertura de forma a tornar inócuo o próprio
tratamento do paciente. Como é notório, normas regulamentadoras
administrativas são editadas após inúmeras tramitações burocráticas e,
portanto, apresentam grande defasagem de tempo em relação ao avanço da
medicina. A cobertura mínima dos planos de saúde deve se limitar, com o
máximo respeito a judiciosas posições em sentido contrário, à definição
dos procedimentos de forma genérica, sem descer a pormenores, como, por
exemplo, a definição do tipo de tomografia ou de tratamento, para
exclusão de novos, que sejam descobertos posteriormente em face de
novas técnicas, mais eficazes e que ofereçam menos riscos ao paciente.
Caso contrário, estar-se-ia relegando para o serviço público a cobertura de
todas as técnicas mais avançadas, até que a ANS meses ou anos depois
incluísse a modalidade em seu rol, o que, sem sombra de dúvida, não se
tem intenção de fazer.
Sendo o tratamento ou o medicamento reconhecido pela
ANVISA como eficiente, não cabe, com o devido respeito, à ANS limitar
cobertura, sob pena de se tornar inútil a própria contratação de plano de
saúde, que ficaria circunscrito a técnicas defasadas. Nesse caso, haveria, aí
sim, enorme desequilíbrio contratual. Cabe às partes envolvidas na relação
de seguro saúde complementar agir de boa-fé, até para que o sistema
sobreviva.
Aliás, a Colenda Terceira Turma do Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Justiça, em julgamento recente, de relatoria do Excelentíssimo Senhor
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reiterou o entendimento de que o rol
da ANS é meramente exemplificativo, sendo descabida a negativa da
operadora de cobertura a tratamento indicado pelo médico pelo simples
fato de não estar inserido no rol da ANS, conforme segue:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL
(CPC/2015).
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE
NA
MODALIDADE
AUTOGESTÃO.
RECUSA
DE
COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE
DEGENERAÇÃO
DA
ARTICULAÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR
(ATM).
DIVERGÊNCIA
QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO.
INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE.
DESCABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS
DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO
CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
TURMA.
1.
Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia
para tratamento de degeneração da articulação
temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo
cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a
cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter
êxito definitivo. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é
meramente exemplificativo, não obstando a que o médico
assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento
ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento
de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do
princípio da função social do contrato. 3. Caso concreto
em que a necessidade de se adotar procedimento não
previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao
fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por
outro método e não ter alcançado êxito. 4. Aplicação do
entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de
autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao
Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever
de atender à função social do contrato. 5. Existência de
precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de
que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol
de procedimentos mínimos da ANS. 6. Reafirmação da
jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter
exemplificativo do referido rol de procedimentos. 7.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp
1829583/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/06/2020, DJe 26/06/2020).
Desse modo, sendo o tratamento efetivo um dos objetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
da ré, impõe-se a prestação do serviço na melhor forma possível, ou seja,
através do oferecimento da melhor técnica de tratamento disponível, ainda
que não prevista em contrato, ressalvada, por óbvio, a análise de casos
extraordinários em que o valor do tratamento e sua pequena
disponibilização no mercado possa efetivamente desequilibrar a relação
contratual em prejuízo da operadora e da própria massa de beneficiários.
Entretanto, com o máximo respeito, não caberá à agência reguladora a
palavra final a respeito do tema, mas ao Poder Judiciário.
Quanto à alegação da ré de que não esta obrigada a
custear a prótese para reconstrução mamária, tem-se que a utilização de
prótese é inerente à própria a cirurgia, sendo abusiva a negativa de
cobertura, conforme Súmula no 93 desde Egrégio Tribunal de Justiça,
aplicada por analogia na hipótese:
“A implantação de “stent” é ato inerente à cirurgia
cardíaca/vascular, sendo abusiva a negativa de sua
cobertura, ainda que o contrato seja anterior à Lei
9.656/98.”.
Verifica-se, assim, ser abusiva a negativa de cobertura,
deixando a segurada em situação de desvantagem, o que fere o princípio da
vulnerabilidade contido no Código de Defesa do Consumidor e, aliás, o
próprio fim do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Em relação ao recurso da autora, este merece
provimento, uma vez que caracterizada a responsabilidade civil da ré em
indenizar pelos danos morais.
A negativa da ré mostra-se totalmente abusiva e afronta a
boa-fé objetiva que deve nortear o cumprimento dos contratos, colocando
o consumidor em situação de vulnerabilidade, em especial em ocasião em
que sua saúde se encontra debilitada. A recusa, que a operadora já sabia ser
ilegal, inegavelmente prolongou o sofrimento da autora, causando-lhe dano
moral.
A este respeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA
ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO DE
OBESIDADE
MÓRBIDA.
MAMOPLASTIA
COM
COLOCAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. INDICAÇÃO
MÉDICA.
PROCEDIMENTO
NECESSÁRIO
E
COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. NEGATIVA DE
COBERTURA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a recusa do
plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à
cura de doença prevista no contrato sob o argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este
rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação
mais favorável ao consumidor. 2. Há entendimento da
Quarta Turma desta Corte Superior no sentido de que,
'havendo expressa indicação médica, decorrente do
quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode
prevalecer a negativa de custeio da intervenção
cirúrgica indicada - mamoplastia -, ainda que para
colocação de próteses de silicone, sob a alegação de
estar abarcada por previsão contratual excludente ('de
cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e
próteses, meramente para fins estéticos'); pois, na
hipótese, o referido procedimento deixa de ser
meramente estético para constituir-se como terapêutico e
indispensável' (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe
28/11/2016) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que a recusa injustificada
de cobertura por parte da operadora do plano de saúde
para tratamento do segurado, como ocorrido no presente
caso, enseja a reparação extrapatrimonial. 4. Agravo
interno desprovido”. (AgInt no REsp 1724233/MG, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
"É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no
sentido de reconhecer a existência do dano moral nas
hipóteses de recusa injustificada pela operadora de
plano de saúde, em autorizar tratamento a que
estivesse legal ou contratualmente obrigada, por
configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp
1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
29/4/2019, DJe de 2/5/2019).
Assim como esta Colenda Câmara:
“PLANO DE SAÚDE Obesidade mórbida Indicação
de procedimento cirúrgico reparador para correção de
resultados decorrentes de cirurgia bariátrica Negativa
de cobertura abusiva Súmulas 97 e 102 deste TJSP
Danos morais - Ocorrência - Frustração e angústia
acentuadas que extrapolam o simples aborrecimento
decorrente de descumprimento contratual - Autora que
passou por relevante abalo físico e psíquico para lograr
êxito com autorização da cirurgia, necessitando socorrer-
se do judiciário - Fixação de indenização de acordo com
as
finalidades
compensatória
e
pedagógica
(R$
10.000,00) - Recurso da ré desprovido, provido em parte
o
da
autora”.
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
1003709-56.2018.8.26.0564; Rel. Des. Rui Cascaldi;
Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro:
07/07/2020).
“PLANO DE SAÚDE. Obesidade mórbida. Negativa de
custeio de procedimentos cirúrgicos restauradores de
excesso de pele e deformações decorrentes de cirurgia
bariátrica. Procedimentos posteriores à bariátrica não
são meramente estéticos, mas sim a complementam e
também se encontram cobertos. Argumento de que o
procedimento não está previsto no rol da Agência
Nacional de Saúde (ANS) não tem o condão de impedir a
cobertura pretendida. Súmulas 97 e 102 do TJSP.
Precedente do STJ. Observância dos princípios da boa-fé
objetiva e equilíbrio contratual. Cláusula excludente de
cobertura que não tem o alcance que lhe emprestou a
operadora ré. Acertada a condenação da requerida à
autorização e cobertura dos procedimentos. Dano moral.
Ocorrência. Inadimplemento contratual que acarretou
lesão
a
bem
jurídico
extrapatrimonial
tutelado.
Indenização fixada em sentença em R$ 10.000,00. Valor
considerado adequado às funções ressarcitória e
punitiva da reparação, em vista das peculiaridades do
caso concreto. Sentença mantida. Recurso improvido”.
(Apelação Cível 1046019-80.2019.8.26.0002; Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Francisco Loureiro; Data do Julgamento: 29/06/2020;
Data de Registro: 29/06/2020).
Portanto, restou configurado na hipótese dano moral
indenizável, eis que a recusa injustificada caracteriza dano moral in re
ipsa, inerente à própria conduta de violação do direito do paciente de
realizar seu tratamento, o que enseja, em última análise, violação à sua
integridade física e psíquica. Por outro lado, respeitadas judiciosas
posições em sentido contrário, comungo da tese de ter a indenização por
dano moral caráter educativo, punitivo e compensatório.
Ressalte-se que, não havendo norma legal que estabeleça
os parâmetros da indenização por dano moral, imperioso seu arbitramento
pelo Juízo, considerada a gravidade da lesão, suas nefastas consequências à
autora e a condição econômica da ré, lembrando-se, entretanto, que a dor
sofrida não pode, até mesmo em face do elevadíssimo significado do bem
humano atingido, ser causa de enriquecimento.
Com base em tais parâmetros, afigura-se razoável fixar o
valor a título de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Tal valor é capaz de proporcionar à autora algum conforto e alegria
para minimizar a dor moral sofrida, bem como desestimular a repetição
pela ré de práticas desrespeitosas semelhantes.
Logo, a R. Sentença merece reforma parcial, para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir
deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por
tratar-se de relação contratual.
Por fim, face à sucumbência, condeno a ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 20% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho
adicional realizado pelo patrono da autora em grau recursal.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da ré e dou provimento ao recurso adesivo da autora.
Christine Santini
Relatora